Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA EXTINTA SEM O JULGAMENTO DE MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. COVID-19. FALECIMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTANTE. AUSÊNCIA DE HERDEIROS. QUESTÃO PREJUDICIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM JULGADA EXTINTA SEM O JULGAMENTO DE MÉRITO. COLABORAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular. 1.1. Pretensão da parte autora de cassação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a cassação da sentença se deu de forma prematura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, no momento do falecimento, todos os bens são transferidos aos herdeiros do falecido, por força do princípio da saisine. 3.1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelos seus sucessores ou pelo seu espólio (art. 110 do CPC), suspendendo-se o processo para que seja feita a sucessão processual (CPC, art. 313, I e § 1o).
4. No caso em análise, a representante do espólio (ex-esposa do extinto) informou que ajuizou ação de reconhecimento de união estável post mortem, cumulada com inventário judicial. Referida ação foi extinta sem o julgamento de mérito em virtude do indeferimento da petição inicial. Assim, a parte não conseguiu comprovar o caráter de herdeira do de cujus.
5. Insta salientar que a primeira sentença proferida nos autos foi cassada em razão da prejudicialidade externa dos autos da ação de reconhecimento de união estável, a qual não existe mais, em razão da extinção sem mérito também daquela demanda. Portanto, os motivos os quais levaram à cassação da primeira sentença de extinção nesses autos, não subsistem mais.
6. Após o retorno do feito à primeira instância, foram realizadas inúmeras diligências para localizar eventuais sucessores legítimos, tramitando a ação sem regularização do polo ativo desde julho de 2021. 6.1. Por diversas vezes intimada, a ex-esposa do falecido deixou transcorrer o prazo sem resposta e não diligenciou de forma efetiva para localizar sucessores.
7. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida impositiva diante da desídia autoral em atender ao comando judicial, não havendo arbitrariedade ou ilegalidade na decisão recorrida. 7.1. Dessa forma, embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, a parte autora não pode, indefinidamente, litigar sem os mínimos elementos os quais sejam capazes de observar às exigências impostas por lei para o processamento da petição inicial.
8. A ausência de regularização da representação após o óbito da parte consiste em ausência de pressuposto processual, o qual enseja a extinção do feito sem o julgamento de mérito.
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver majoração dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A ausência de regularização da representação após o óbito da parte consiste em ausência de pressuposto processual, o qual enseja a extinção do feito sem o julgamento de mérito.”

______________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.784 do Código Civil; artigos 6o; 110 e 313, I e § 1o do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0014111-59.1996.8.07.0001, Relator(a): João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJe: 15/02/2022.